Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-86.1999.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001671-86.1999.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VITOR MIGUEL DE CAMPOS (RECORRENTE), LUCIVAM ARAUJO DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCIO FLAVIO RONDON ROCHA - CPF: 694.010.981-15 (ASSISTENTE), ELIZABETH MARIA DE JESUS, (ASSISTENTE), CLAUDIVAL RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUCIVAN ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 616.082.031-15 (VÍTIMA), Vanderlim Araújo dos Santos (ASSISTENTE), VICTOR MIGUEL DE CAMPOS - CPF: 015.504.831-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001671-86.1999.8.11.0042

RECORRENTE: VICTOR MIGUEL DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A PRESENÇA DA REFERIDA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRONÚNCIA CONSTITUI JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela.

A falta de elementos de convicção seguros indicando que o recorrente agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP).

A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001671-86.1999.8.11.0042

RECORRENTE: VICTOR MIGUEL DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vitor Miguel de Campos
, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a sua submissão e julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 210092604).

Inconformado,
Vitor Miguel de Campos
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso em sentido estrito (ID 210092608) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, por sua absolvição sumária, (ii) pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal ou (iii) afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 210092614).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID 210092617).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 215828191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001671-86.1999.8.11.0042

RECORRENTE: VICTOR MIGUEL DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Vitor Miguel de Campos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

De acordo com a peça inaugural, em 29/11/1996, por volta da meia noite, na rua Itirio Corrêa da Costa, no bairro Santa Isabel/MT, o
recorrente
Vitor Miguel de Campos
, fazendo uso de uma faca, “
desferiu dois golpes contra Lucivam Araújo dos Santos
[...]
causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls. 07 e 09, e no laudo complementar de fls. 27 a 28, somente não consumado o crime de homicídio, como era de sua vontade, em face da cirurgia de urgência a que foi submetida a vítima
”.

Afirmou-se que “
a vítima ao se encontrar com o menor infrator Lucio Flávio Rondon Rocha em um bar no ponto final de ônibus na avenida Principal do bairro Santa Isabel, cobrou do menor um revólver que este emprestou da vítima e não o devolveu, gerando dessa cobrança um entrevero entre eles, chegando às vias de fato
”.

Relatou-se que “
tendo Lucio Flávio se retirado do bar e, mais adiante, encontrou com o denunciado e o irmão deste, Reginaldo, vulgo “Regis”, seus amigos, e ao contar o ocorrido para eles, o denunciado armou-se da faca e juntamente com o seu irmão “Regis”, saíram à procura da vítima, encontrando-o nas proximidades da lanchonete Paioska, tendo o “Regis” abordado a vítima, dizendo “Você é bom para cobrar, mas não para pagar o que deve”, enquanto o denunciado desferia os golpes de faca na vítima
” (sic).

Sublinhou-se que “
Lúcio Flávio efetuou disparos contra o irmão da vítima Lucivam, Vanderlin Araújo dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls. 10 a 12v, fato este que deverá ser apreciado pela Vara Especializada da Criança e do Adolescência, em face da menoridade penal do infrator
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 051/1996, notadamente no laudo de lesões corporais realizado na vítima (ID 210092449 – pp. 14/15), nas declarações de
Lucivam Araújo dos Santos
(ID 210092449 – pp. 24/25), de
Vanderlin Araújo dos Santos
, de
Reginaldo Martins de Campos
(ID 210092449 – pp. 35/36), de
Claudival Rodrigues de Souza
(ID 210092449 – pp. 37/38), de
Adauto Ramalho da Silva
(ID 210092449 – pp. 39/40) e no interrogatório de
Vitor Miguel de Campos
(ID 210092449 – pp. 29/30)

Em seu depoimento na fase policial,
Lucivam Araújo dos Santos
afirmou que:

[...] depois de uma ligeira conversa,
Vitor
e Régis vieram ao meu encontro, tendo que Régis primeiramente dirigiu-se até minha pessoa e dissera “você é bom para cobrar, mas não é bom para pagar”, e nesse mesmo momento
Vitor desferiu-lhe um golpe com uma faca causando ferimento em sua barriga e na sequência os irmãos Vitor e Régis saíram correndo do local
[...]” (sic – ID 210092449 – pp. 24/25).

Em seu interrogatório, o recorrente
Vitor Miguel de Campos
alegou:

“[...] que estava ingerindo bebidas alcoólicas e que logo em seguida chegou ao local seu irmão Reginaldo tendo este lhe dito que alguns elementos haviam tentado lhe agredir fazendo com que o mesmo saísse correndo do local; Que diante da situação relatada pelo seu irmão saiu do bar, foi até sua casa, apanhou uma faca colocando-a na cintura e foi procurar a vítima, que encontrou a mesma nas proximidades da lanchonete Paioska, e que após ter perguntado ao mesmo o motivo pelo qual queria bater em seu irmão, a vítima veio para cima tentando agredi-lo fisicamente, sendo que nesse instante o interrogado sacou a faca atingindo a vítima na altura do estômago, e aplicou outro golpe, sendo que este atingiu somente de raspão e que logo em seguida saiu correndo do local [...]” (ID 210092449 – pp. 29/30).

A versão apresentada pelo recorrente
Vitor Miguel de Campos
foi confirmada por seu irmão
Reginaldo Martins de Campos
(ID 210092449 – pp. 35/36).

Por sua vez, a testemunha
Claudival Rodrigues de Souza
afirmou que viu os irmãos
Vitor Miguel de Campos
e
Reginaldo Martins de Campos
se aproximando da vítima, oportunidade em que
Reginaldo
se dirigiu à vítima dizendo que “
você lembra de cobrar os outros, mas não lembra de pagar
” e, “
quando parecia que Lucivam quis responder alguma coisa,
Vitor
, estando armado de uma faca, tentou matar Lucivam, e na sequencia
Vitor
e Reginaldo saíram correndo do local
” (ID 210092449 – pp. 37/38).

A testemunha
Adauto Ramalho da Silva
disse que presenciou os fatos, narrando que “
parecia que Reginaldo estava cobrando uma dívida que Lucivam tinha com ele, sei apenas que ouvi Lucivam dizendo que não iria fazer tal pagamento, porque nada devia a ele, momento em que num gesto repentino,
Vitor
, que trazia uma faca consigo, aplicou o primeiro golpe que furou a barriga de Lucivam e na sequencia outro golpe ferindo o seu rosto, ato contínuo saiu correndo, abandonando a faca que utilizou
[...]” (ID 210092449 – pp. 39/40).

O laudo pericial atestou que a vítima ficou inativa por mais de 30 (trinta) dias, correu risco de vida e teve cicatriz ao nível da região mesogástrica e hipogástrica (ID 210092450 – pp. 06/07).

A denúncia foi recebida em 06/08/1998 (ID 210092450 – p. 21).

Em 13/05/1999 o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 210092450 – p. 36).

Ouvida na fase judicial, a testemunha
Vanderlim Araújo dos Santos
, irmão da vítima, disse que não estava presente nos fatos e que tomou conhecimento do crime através de seu patrão e do relato de outras pessoas (ID 210092451 – pp. 50/51).

Em razão do recorrente não ter sido localizado, o juízo de primeiro grau decretou a sua prisão preventiva em 13/06/2002 (ID 210092451 – p. 53).

O recorrente foi localizado e devidamente citado em 23/01/2020 (ID 210092453), tendo a sua prisão sido posteriormente revogada (ID 210092455 – p. 19).

Com a reabertura da instrução processual, não se procedeu à oitiva de outras testemunhas.

Ao final, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente nos termos informados anteriormente (ID 210092604).

Inconformado,
Vitor Miguel de Campos
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso em sentido estrito (ID 210092608) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, por sua absolvição sumária, (ii) pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal ou (iii) afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 210092614).

Inicialmente, convém registrar que o pedido de reconhecimento da legítima defesa (art. 25, CP) e consequente absolvição sumária do recorrente (art. 415, II, CPP), não encontra respaldo nos autos.

Isso porque, os elementos da fase investigatória, embora não constituam prova, vez que não foram submetidos ao contraditório, deixam dúvidas quanto a presença da referida causa excludente de ilicitude –
o que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria a respeito da possibilidade do acolhimento de teses relativas à presença de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia é pacífica no sentido de que, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

No caso dos autos, observa-se a existência de pelo menos
duas versões distintas
no que se refere à presença da legítima defesa.

A primeira, amparada na versão do Ministério Público e a segunda naquela apresentada pelo recorrente
Vitor Miguel de Campos
e por seu irmão
Reginaldo Martins de Campos
.

Havendo antagonismo entre os elementos indiciários colacionados ao feito, sendo que um deles injeta considerável dúvida sobre a presença da referida causa excludente de ilicitude, inviável o acolhimento do pleito absolutório, que apenas é admitido quando não houver dúvidas quanto a inocência do acusado.

A este respeito, extrai-se na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que “[...]
o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Sendo assim, inviabiliza-se o acolhimento do pleito de absolvição sumária que exige, como dito anteriormente, a certeza absoluta da presença de alguma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal –
o que não se apresenta no caso
.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal (art. 129, §2º, CP), sob o argumento de que o recorrente não agiu motivo pela intenção de ceifar a vida da vítima, mas de apenas lesioná-la, igualmente inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Como visto, o fato do agente ter atingido a vítima em região potencialmente fatal, inviabiliza o reconhecimento da inexistência de
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Popular, o qual detém competência para apreciar a questão em todos os seus detalhes e pormenores, o que é indevido neste momento da marcha processual.

Sobre o tema, registre-se: “
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP)
” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

No pertinente ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), a defesa sustenta que os elementos colacionados ao feito são demasiadamente genéricos e não demonstram que “
os agentes tiveram por propósito surpreender, impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima para que a qualificadora deste inciso seja devidamente aplicada
”.

Ocorre que há nos autos, informações de que a ação do recorrente foi repentina, elemento que ampara a tese acusatória de que a qualificadora presta no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, está presente.

Como é sabido, não cabe ao juiz ou ao Tribunal neste momento processual, aprofundar-se em elementos de prova, vez que esta função caberá ao Tribunal do Júri, o qual detém competência determinada constitucionalmente para aprofundar-se neste caso.

Quanto a questão, registre-se que o entendimento jurisprudencial majoritário é o de que “
exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
” (AgRg no HC n. 878.896/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024